Tribunal: STF
Processo: ARE 1547322
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DE BENS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO TOTAL DE PESSOA JURÍDICA POR INCORPORADORA. § 4º DO ART. 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.